Tribunal: STF
Processo: RE 1330949
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 178, Doc. 1):
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CONTADOR - UFRN. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO ELIMINADO APÓS ALTERAÇÕES POSTERIORES À HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
    No apelo extremo (fls. 9-23, Doc. 2), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’ e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, II, III e IV, da Constituição, bem como a Súmula 15/STF. Sustenta, em síntese, que “que tendo o Recorrente participado de todas as etapas do concurso, portanto mesmo nível de pontuação e ocorrendo a desistência dos classificados em posição superior, seguindo o entendimento externado no RE 916.425 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, DJE 166 de 9-8-2016, é direito do candidato a sua reclassificação e nomeação” (fl. 1, Doc. 2).
    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem apenas quanto à hipótese da alínea “a” do permissivo constitucional (fl. 45, Doc. 2).
    É o relatório. Decido. 
    O juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos e nas cláusulas do edital do concurso público, assentou que o recorrente foi aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo certame. A propósito, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 176-177, Doc. 1): 
    “No caso dos autos, o recorrente participou do Concurso Público para provimento de cargos Técnico-Administrativo em Educação da UFRN, regido pelo Edital nº 18/2017, concorrendo para o cargo de Contador (código 104) que disponibilizou 02 (duas) vagas para o cargo referido, ressaltando-se que o número máximo de candidatos classificados para formação de cadastro de reserva foi de 09 (nove) aprovados, sendo 05 (cinco) na Ampla Concorrência, 02 (dois) pela Lei de Cotas (Lei nº 12.990/2014) e mais 02 (dois) aprovados como Candidatos com Deficiência, tudo nos termos do Anexo I do Edital, com base no disposto no Decreto nº 6.944/2009 (Id. 4058400.6348237). O apelante obteve classificação final na 12º posição, sendo eliminado do certame conforme previsão editalícia (Ids. 4058400.6348235 e 4058400.6348236). Todavia, o impetrante afirma que após o encerramento do certame, alguns candidatos classificados no cadastro de reserva solicitaram exoneração/desistência, de forma que a UFRN deveria promover a alteração da lista de classificados, reclassificando o recorrente para a 8º colocação e assegurando sua nomeação/posse no cargo almejado (Id. 4058400.6348234). 
    O cerne da questão diz respeito à hipótese de reclassificação de candidato eliminado por força da cláusula de barreira, em razão de modificações ocorridas após a homologação do certame. 
    O art. 37, inciso II, da Constituição dispõe que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 
    O Edital é o instrumento que estabelece as regras a serem observadas pela Administração Pública e pelos candidatos a fim de que o acesso às vagas disponibilizadas seja concretizado da maneira mais isonômica possível, observando-se ao longo da realização do certame os princípios que regem a Administração Pública como dispõe o caput [1] do art. 37 da Carta Maior. 
    Ao consultar os autos, observa-se que está expresso, no subitem 11.18.1 do Edital, que "o resultado final do concurso público contemplará a relação dos candidatos aprovados, ordenados por classificação, dentro dos quantitativos previstos no Anexo I deste Edital". Por sua vez, o subitem 11.18.3 dispõe que "os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que tratam o subitem 11.18.1 deste edital e o Anexo II do Decreto nº 6.944/2009, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão, automaticamente, reprovados no concurso público ". Assim, conclui-se que o Edital foi claro sobre a possibilidade da reprovação de candidatos não classificados dentro da chamada "cláusula de barreira", não se observando nenhuma ilegalidade na previsão editalícia. 
    O STF, no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161), com repercussão geral, estabeleceu a tese de que "o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação". Todavia, verifica-se que o apelante foi aprovado na 12º colocação, fora do número de vagas ofertadas pelo certame e, inclusive, sequer se classificando dentro do número máximo de vagas consideradas para formação de cadastro de reserva, inexistindo direito subjetivo no caso concreto. 
    Ressalte-se ainda que a Corte Suprema determinou no julgamento do RE 635.739/AL (Tema 376), com repercussão geral, que "é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". Logo, considerando que não logrou êxito em se classificar dentro do quantitativo máximo de aprovados fixado pelo Edital, não há como afastar a eliminação do impetrante. 
    Diante do exposto, não se concretizou nenhuma ilegalidade na conduta da UFRN, que atuou segundo normas do ordenamento jurídico. Frise-se que o recorrente não impugnou os itens do Edital concernentes à aplicação da cláusula de barreira, sendo vero que concordou com as regras acima dispostas. De resto, reitere-se que o apelante nunca se classificou dentro do número de vagas disponibilizadas no certame, e sequer conseguiu ser aprovado no cadastro de reserva, sendo eliminado em função da cláusula de barreira. Saliente-se ainda que as modificações no rol de classificados do cadastro de reserva apenas aconteceram após a homologação do resultado final do concurso, não sendo possível autorizar que candidato eliminado em momento anterior do certame seja reclassificado, o que ensejaria flagrante violação aos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório, Isonomia, Separação de Poderes e Segurança Jurídica.” (grifo nosso)
    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. Alegação de desistência dos candidatos melhores classificados. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.159.042-AGR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Classificação fora do número de vagas. Desistência de candidato melhor classificado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.270.845-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVA VAGA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1205915 AGR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
     - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente